Tribunal: STF
Processo: ARE 1384129
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. DESCABIMENTO DO APELO EXTREMO. SÚMULA Nº 735/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja agravo Helio Cardoso da Silva. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega que suas economias foram bloqueadas de forma indevida, inclusive os valores referentes às verbas de natureza salarial, que devem ser protegidos pela impenhorabilidade. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º e 37, § 4º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão que deferiu parcialmente a liminar pleiteada para decretar a indisponibilidade de bens e valores pertencentes ao agravante. O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 



    1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito ao agravo de instrumento, em sede de ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, requerendo a reforma da r. decisão que que deferiu parcialmente a liminar pleiteada para decretar a indisponibilidade de bens e valores.



    2. Em síntese, a parte agravante aduz que todas as suas economias foram bloqueadas, inclusive os valores referentes à verba de natureza salarial, que se encontram protegidos pela impenhorabilidade, consoante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.



    3. Sustenta o agravante que o valor bloqueado na importância de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) é proveniente de verbas rescisórias e FGTS, após 32 (trinta e dois) anos de trabalho na empresa VIVO, com demissão em 14/03/2013.



    4. Considerando que o ora agravante é aposentado e exercia o trabalho de “instalador e reparador de linhas e aparelhos”, de 03/08/1981 a 12/06/2013, consoante a Carteira de Trabalho e Previdência Social, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    5. Consoante o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, nota-se que o valor de rescisão, por demissão pelo empregador sem justa causa, foi de R$ 65.276,51 (sessenta e cinco mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos).



    6. Todavia, não se pode comprovar que o valor depositado em 22/03/2013, pela rescisão do contrato de trabalho, seja o mesmo que se encontrava na referida conta bancária em junho de 2019, seis anos depois, quando efetuado o bloqueio judicial em comento.



    7. Isto é, não há prova de que o montante bloqueado na conta bancária do agravante possua natureza salarial ou que seja proveniente da rescisão contratual de trabalho, em 22/03/2013.



    8. A Lei n. 8.429/92 possui regras de direito material e processual aplicáveis à ação de improbidade administrativa, dispondo, nos artigos 7º, 16 e 20, de forma exemplificativa, medidas cautelares, entre elas a indisponibilidade de bens e valores, a qual visa garantir eventual ressarcimento integral dos danos causados ao erário, bem como o adimplemento das sanções de caráter pecuniário.



    9. Interpretando-se os artigos 37, §4°, da Constituição Federal e 7° da Lei n. 8.429/92, conclui-se que a medida cautelar de indisponibilidade de bens consiste em tutela de evidência, pois, para sua concessão, dispensa-se a demonstração do risco de dilapidação patrimonial pelos demandados, visando frustrar o ressarcimento do dano ou o cumprimento de sanções de cunho patrimonial, decorrentes de eventual condenação.



    10. Ressalta-se que, neste momento inicial do processo, os fatos narrados na inicial devem ser analisados com moderação, a fim de que o juízo "a quo" e este órgão jurisdicional não externem qualquer juízo de valor sobre os atos imputados ao requerido.



    11. Somente após encerrada a fase de instrução processual, poderá haver o juízo definitivo sobre a ocorrência de prejuízo ao erário, enriquecimento ilícito e/ou violação aos princípios administrativos, bem como a responsabilidade do requerido e a presença do elemento subjetivo, na medida em que reclamam uma cognição exauriente por parte do órgão julgador.



    12. Agravo de instrumento desprovido”. 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Na hipótese, verifica-se de plano que, impugnada, mediante o recurso extraordinário, decisão proferida em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de antecipação de tutela, emerge como óbice ao seu processamento a Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. Nesse sentido: ARE 1.209.946-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.9.2019; e ARE 1.291.521-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021, verbis:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento de pedido de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1291521 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021). 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora